Tribunal: TJDFT
Processo: 0739154-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739154-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JOSEFA ALVES LEAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão da 14a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por JOSEFA ALVES LEAL. O juízo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e ratificou a validade das intimações do agravante. Em suas razões, o agravante alega que: 1) a nulidade de intimação para cumprir a obrigação de fazer, pois foi dirigida a advogado que não foi constituído para atuar no feito; 2) a obrigação de fazer foi cumprida pelo Detran; 3) a multa é excessiva, pois é desproporcional com o bem da vida que se pretende resguardar. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, o provimento do recurso para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo recolhido (ID 41437816). É o relatório. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. Reside a controvérsia em determinar a validade das intimações do banco agravante no processo originário e, caso sejam válidas, a redução da multa cominatória. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença de obrigação de fazer consistente na baixa do gravame do veículo “Fiat, modelo/tipo: palio, ano/modelo 2001, placa JFY 7245, chassi: 9BD17141312046691”. De acordo com a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. Na hipótese, o juízo determinou a intimação pessoal do agravante, por meio de expedição eletrônica, para cumprir a obrigação, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (ID 85608722 dos autos originais). Em razão do reiterado descumprimento da obrigação de fazer, o juízo aplicou nova multa nos seguintes termos (ID 107153570 dos autos de origem): “Esclareço que a requerida tem apresentado histórico de recalcitrância de cumprir as determinações que lhe são impostas nos presentes autos, o que não se coaduna com o dever de boa-fé e de lealdade processual. Caso venha a informação de que a determinação supra não foi cumprida, a multa será arbitrada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), inclusive com a consulta via sistema Sisbajud para pagamento.” – grifou-se. Em que pese não constar no despacho a intimação pessoal, constata-se na consulta da aba “expedientes” que a intimação foi realizada por meio de expedição eletrônica. Nos termos do art. 270 do CPC, “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”. Por sua vez, o art. 9o da Lei n. 11.419/06 prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, serão feitas por meio eletrônico, na forma prevista no citado diploma legal. O § 1o do art. 246 do CPC estabelece que “com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. A Portaria GC n. 160, de 11 de outubro de 2017, ao regulamentar o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispôs, em seu art. 5o, que “a comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei”. Ademais, a intimação eletrônica realizada via sistema, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/2006, dispensa a publicação no órgão oficial e é considerada pessoal para todos os efeitos legais. No caso, a instituição financeira autora está devidamente cadastrada como parceira eletrônica deste Tribunal, conforme consulta realizada aos Parceiros para Expedição Eletrônica (https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/). Portanto, são dispensáveis as publicações em diário oficial ou expedições de cartas com aviso de recebimento para intimações a ela direcionadas. Ilustrativamente, registre-se o seguinte julgado sobre o tema: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA SUPERIOR A TRINTA DIAS. PATRONO. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. VIA SISTEMA. PARCERIA DE EXPEDIÇÃO. VALIDADE. ABANDONO. REQUISITOS VERIFICADOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Não se pode falar em princípio da cooperação para suprimento de falhas processuais, quando a parte não atua de forma diligente e intimada a impulsionar o feito, mantêm-se inerte. 2. O cadastramento da parte como parceiro para expedição eletrônica na forma preconizada pelas normas legais sobre o tema garante a observância da regra prevista no art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil, pois a intimação eletrônica é considerada, também, como intimação pessoal, conforme disposição expressa do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006. (...) (Acórdão 1631406, 07041571020228070009, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 3/11/2022)” – grifou-se. Assim, a princípio, são válidas as intimações do banco agravante nos autos originais. Quanto à multa, nos termos do art. 139, inciso IV, do CPC: “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...); IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Dentre as medidas possíveis, o magistrado pode fixar multa para coibir o descumprimento da obrigação. O juízo deve estabelecer prazo razoável para o cumprimento da ordem e multa em valor suficiente e compatível com a obrigação (art. 537 do CPC). Nesse sentido, destaque-se julgado deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. VEÍCULO AUTOMOTOR. ASTREINTES. EXCESSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. 1. A imposição de multa ou astreintes tem por objetivo coagir o devedor a satisfazer, com maior retidão e celeridade, a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada em decisão judicial, visando dar efetividade ao decisum. 2. As astreintes devem ser fixadas em valor razoável e compatível com a obrigação, porém não irrisório, sob pena de não cumprir com sua finalidade coercitiva e inibitória. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1388455, 07075044620208070001, Relatora ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, Data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJe do dia 06/12/2021)" - grifou-se. No caso, a multa cominatória foi fixada, inicialmente, no valor de R$ 500,00, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (ID 85608722). Todavia, a quantia não foi suficiente para coagir a agravante a cumprir a obrigação. Em razão da recalcitrância, o juízo arbitrou nova multa no valor de R$ 30.000,00 (ID 107153570). Assim, a majoração estabelecida pelo juízo, além de necessária, está em consonância com o caráter pedagógico e coativo das astreintes, de modo a tornar efetivo o comando judicial. INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À Secretaria para alterar o processo de referência para o de n. 0731057-25.2020.8.07.0001. Após, comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator